Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Vistos, etc. A Agravante forneça o endereço da sra. Ana Paula da Silva Pinheiro, informada como companheira em vida do “de cujus”. A seguir, intime-se por mandado a referida pessoa no endereço indicado para tomar conhecimento do inventário e responder ao agravo. Intime-se. Brasília, 16/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator